Tribunal: TJBA
Processo: 0024197-26.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024197-26.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEN LUCIA SANTIAGO SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS, GILNEI CHAVES PRATES, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO, ANDRE GONCALVES FERNANDES, IDENILTON JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: Joaquina da Cunha Menezes Greve e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CORREIA DE AGUIAR NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. LOTEAMENTO JARDIM ARMAÇÃO. TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO DE 1967. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. ART. 22 DA LEI 6.766/79. IMPRESCRITIBILIDADE. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 183, §3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE JURÍDICA. DIVERGÊNCIA PERICIAL IRRELEVANTE DIANTE DA PROVA DOCUMENTAL. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL À TESE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia central reside na determinação da natureza jurídica do imóvel objeto da ação, diante da sua incorporação ao patrimônio público, bem assim quanto a possibilidade de usucapião.

2. O Termo de Acordo e Compromisso firmado em 30 de janeiro de 1967 entre o Município de Salvador e as proprietárias originárias do loteamento, devidamente registrado no cartório imobiliário competente, incorporou automaticamente ao domínio público municipal as áreas destinadas a "áreas verdes, ruas e outras áreas para fins de uso e gozo público", nos termos do art. 22 da Lei 6.766/79.

3. A prova técnica produzida pelo assistente técnico municipal, corroborada pela Nota Técnica nº 110/2016 da CAP/SEFAZ, demonstra que a área pretendida situa-se exatamente sobre área verde e via pública do Loteamento Jardim Armação, conforme projeto originário aprovado.

4. Os bens públicos são imprescritíveis por força dos arts. 102 do Código Civil e 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo vedada sua aquisição por usucapião.

5. A ocupação de bem público por particular configura mera detenção precária, não constituindo posse jurídica apta a gerar direitos reais, uma vez que tais bens encontram-se fora do comércio jurídico.

6. A divergência entre os pareceres periciais não tem o condão de sobrepor-se à robusta prova documental que comprova a natureza pública do bem desde 1967.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0024197-26.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante CARMEN LUCIA SANTIAGO SILVA e como apelados JOAQUINA DA CUNHA MENEZES GREVE, CARMEM FILGUEIRAS SANTOS, ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.